Tribunal: TJSP
Processo: 2265234-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização. Autor que nega a relação jurídica com o réu, notadamente a contratação de 06 (seis) empréstimos, os quais têm gerado o desconto de prestações em sua conta vinculada do FGTS. Irresignação do réu contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que estorne os valores e se abstenha de realizar novos descontos, promover protesto e

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização. Autor que nega a relação jurídica com o réu, notadamente a contratação de 06 (seis) empréstimos, os quais têm gerado o desconto de prestações em sua conta vinculada do FGTS. Irresignação do réu contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que estorne os valores e se abstenha de realizar novos descontos, promover protesto e apontamentos em órgãos de proteção ao crédito, além de proceder a cobrança dos débitos discutidos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada desconto indevidamente ocorrido, limitada a R$ 15.000,00. Perda superveniente de objeto, considerando que foi prolatada sentença julgando o mérito do processo em cognição exauriente. Decisão que possui natureza definitiva e substitui a decisão proferida "initio litis" em cognição sumária, absorvendo seus efeitos. Precedentes do TJSP e do C. STJ. - RECURSO NÃO CONHECIDO